Tribunal: TJDFT
Processo: 0729313-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729313-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIO LEITE CAMPOS APELADO: ANTONIO MODESTO NEVES DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pelo apelante, em sede de preliminar de apelação, objetivando atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 18 Vara Cível de Brasília, que revogou a decisão que deferiu a tutela de urgência e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O autor, em seu recurso, postulou o “recebimento do duplo efeito” (ID no 24679646, pág. 1). Como bem se vê, trata de texto padronizado, em que o recorrente se limitou a reproduzir expressões comuns no meio forense, postulando o recebimento de seu apelo no “efeito devolutivo e suspensivo” ou no “duplo efeito”. Nas razões de seu recurso, note-se que o autor nada disse em prol da suposta pretensão de se emprestar efeito suspensivo ao apelo. Não há qualquer referência a algum fundamento que esteja a autorizar a concessão de efeito suspensivo ope judiciis, apartando-se do dever de apontar a probabilidade de provimento do seu recurso ou, demonstrando a relevância da fundamentação recursal, o risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo do réu, daí porque a respeitável sentença ora apelada, que revogou a tutela provisória e julgou improcedente o pedido, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012, § 1o, inciso V), podendo ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator